Tribunal: TCU
Processo: 004.794/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3385/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.794/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Elisa de Araujo Lima Lino (XXX.556.186-XX); Ana Leticia Camargos (XXX.931.346-XX); Carlos Alexandre da Silva (XXX.354.686-XX); Cristiene Regina Juliao de Carvalho (XXX.638.536-XX); Fabio Luis de Miranda (XXX.303.596-XX); Felipe Augusto Carbonario (XXX.205.986-XX); Helia de Lourdes Godinho (XXX.400.846-XX); Kely Cristina Rosa (XXX.287.066-XX); Luciana Maria Marciano Silva (XXX.127.076-XX); Neusa Maria Pereira Oliveira (XXX.753.226-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.